Tribunal: TJDFT
Processo: 0721065-27.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NÃO SUCUMBÊNCIA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADA. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE VIOLADA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CANCELOU OU NEGOU A RENOVAÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO CABÍVEL. REQUERIMENTO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Carece o recorrente de interesse recursal, quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos.
2. Verificado que as insurgências recursais são inaptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não se conhece dessa parte do recurso por ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.
3. Conforme jurisprudência do STJ, a revisão judicial do ato administrativo que indeferiu/cancelou o benefício previdenciário está sujeita à prescrição quinquenal do art. 1o do Decreto no. 20.910/32, contado da data do ato ou fato do qual se originar. Já o direito à renovação do pedido administrativo para obtenção de benefício previdenciário, desde que comprovados os requisitos legais, não está sujeito à prescrição do fundo de direito, por se tratar de um direito fundamental indisponível.
4. Uma vez transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre a data do cancelamento administrativo do benefício (02/02/2004) e o ajuizamento da presente ação (08/09/2022), tem-se por caracterizada a prescrição da pretensão de revisar esse ato administrativo e para restabelecer a percepção do auxílio previdenciário vindicado, nos moldes do art. 1o do Decreto no. 20.910/32.
5. O reconhecimento da prescrição impõe a extinção do feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.